Tribunal: TJMT
Processo: 1024467-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024467-27.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (EMBARGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES POR FATO DE SERVIÇO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024.

TEMA
N.

1.368
DO
STJ.
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão, os quais retornaram para rejulgamento em razão de provimento de Agravo em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu omissão quanto à definição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, por se tratar de matéria de ordem pública, suscitável pela primeira vez em sede de embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quais índices de correção monetária e juros de mora devem incidir sobre a condenação, considerando a superveniência da Lei n. 14.905/2024 e a tese firmada pelo STJ no Tema 1.368.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a definição dos índices de correção monetária e juros de mora configura matéria de ordem pública, admitindo sua análise mesmo quando a
rgui
da pela primeira vez em embargos de declaração.

A Lei n. 14.905/2024 altera os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária na ausência de estipulação e definindo a taxa S
ELIC
, deduzido o IPCA, como parâmetro para juros legais.

As alterações legislativas passam a produzir efeitos a partir de 30-8-2024, conforme disposto no art. 5o, II, da referida lei.

O STJ, no Tema 1.368, fixa entendimento de que, antes da vigência da Lei n. 14.905/2024, a taxa
S
ELIC
deve ser aplicada como índice único, abrangendo correção monetária e juros de mora nas dívidas civis.

Após a vigência da Lei n. 14.905/2024, impõe-se a aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa S
ELIC
, com dedução do IPCA, para juros moratórios.

A adequação dos índices deve observar a distinção temporal entre o período anterior e posterior à vigência da nova lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A definição dos índices de correção monetária e juros de mora constitui matéria de ordem pública e pode ser
suscita
da pela primeira vez em embargos de declaração. 2. Até 29-8-2024, aplica-se a taxa S
ELIC
como índice único de correção monetária e juros de mora nas obrigações civis. 3. A partir de 30-8-2024, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros mora
tórios
devem corresponder à taxa S
ELIC
, com dedução do IPCA, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei n. 14.905/2024, art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.368, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Esta
sustenta a existência de omissão no acórdão que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais à em
bargada
, decorrente de alegadas falhas no fornecimento de energia elétrica ocorridas nos meses de fevereiro e março de 2017. Afirma que a decisão colegiada preservou os critérios fixados na sentença para atualização da condenação, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, sem examinar a adequação desses índices à legislação e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que
a decisão deixou de enfrentar matéria que poderia ser apreciada de ofício, consistente na correta definição dos índices de correção monetária e juros aplicáveis à condenação.

Alega que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça interpreta o art
igo
406 do Código Civil no sentido de que a taxa SELIC corresponde ao índice aplicável aos juros legais nas relações civis. Argumenta que esse entendimento foi afirmado em precedentes da Corte Especial e consolidado em temas repetitivos, os quais reconheceram a incidência da SELIC como parâmetro para atualização das obrigações quando não houver estipulação diversa entre as partes.

Afirma
que a aplicação simultânea de correção monetária por índice específico e de juros moratórios configura duplicidade de atualização, pois a taxa SELIC já incorpora componente de correção e juros.
E
que a manutenção da sentença, que determinou a incidência do INPC acrescido de juros de 1% ao mês, não se harmoniza com essa orientação jurisprudencial e gera indevida cumulação de encargos.

Acrescenta que a Lei n
.
14.905/2024 alterou os art
igo
s 389 e 406 do Código Civil, consolidando em texto legal a compreensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça
a respeito
da utilização da SELIC como taxa legal.

D
efende a necessidade de distinção entre dois períodos de cálculo. Para o período anterior à vigência da nova lei, entende que deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer índice de correção monetária. Para o período posterior à alteração legislativa, sustenta que a correção monetária deve observar o IPCA e que os juros legais devem corresponder à taxa SELIC deduzida desse índice, conforme a nova redação dos dispositivos do Código Civil.

R
equer a modificação do a
rest
o para adequar os consectários da condenação aos parâmetros legais e jurisprudenciais mencionados.

A
ssevera
que a definição dos índices de correção e juros constitui matéria de ordem pública, razão pela qual o
T
ribunal pode apreciá-la independentemente de provocação das partes. Defende que tais encargos integram os chamados pedidos implícitos e que, por possuírem natureza acessória em relação ao pedido principal, podem ser revistos mesmo na ausência de impugnação específica, sem que isso configure julgamento além do pedido ou reforma em prejuízo da parte recorrente.

Aponta
, ainda, que o
julgad
o deixou de enfrentar argumentos apresentados pela empresa
a respeito
da ausência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia e da culpa da autora. Afirma que relatório técnico juntado aos autos indica inexistência de oscilação de tensão no período apontado na demanda e que vistoria realizada no local constato
u
alteração indevida na posição do transformador pela própria consumidora, circunstância que pode justificar os problemas relatados.
Consigna
, também, que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial
contábil requerida para verificar a existência e a extensão dos danos alegados.

Destac
a que a condenação integral ao pagamento de honorários sucumbenciais não observa a sucumbência recíproca verificada na causa.

R
equer o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração para sanar a omissão apontada, com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Interposto
Agravo em
Recurso Especial pela embargante, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento para determinar o rejulgamento dos Embargos de Declaração por el
a
oposto sob
a justificativa de que o tema
atinente ao índice de correção monetária e juros aplicáveis à condenação
configura matéria de ordem pública, razão por que pode ser aduzida pela pri
meira vez nos Embargos Declaratórios sem caracterizar inovação recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração retornaram para rejulgamento porque
o
Superior Tribunal de Justiça deu provimento
ao Agravo interposto no Recurso Especial
para determinar que o tema atinente ao índice de correção monetária e juros aplicáveis à condenação configura matéria de ordem pública, razão por que pode ser aduzida pela primeira vez nos Embargos Declaratórios sem caracterizar inovação recursal.

Logo, a Corte Superior reconheceu omissão somente quanto à questão acima transcrita, que será apreciada a seguir.

No tocante ao critério de atualização monetária e aos juros de mora da verba condenatória, a Lei n. 14.905/2024 promoveu alterações no Código Civil, com a inclusão do parágrafo único no artigo 389 e do §1o no artigo 406, nos seguintes termos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos

(...)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1
o A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Nos termos do artigo 5o, II, da referida Lei, as alterações passaram a produzir efeitos em 30 de agosto de 2024, após o decurso do prazo de 60 dias de sua publicação.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.368, em 15-10-2025, firmou a seguinte tese:

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Assim, até 29
-
8
-
2024, período anterior à produção de efeitos da Lei n. 14.905/2024, incide a taxa Selic tanto para a atualização monetária quanto para os juros de mora. A partir de 30
-
8
-
2024, a atualização monetária passa a ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem observar a taxa Selic, deduzindo-se desta o valor do IPCA.

Devidamente apreciada a matéria indicada como omissa pelo Superior Tribunal de Justiça, cumpre ratificar os demais temas abordados no acórdão dos Declaratórios (Id 2
79577851
).

Pelo exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
tão somente para
determinar
que

até 29-8-2024 a correção monetária e os juros de mora incidam pela taxa SELIC. E a partir de 30-8-2024, a correção monetária deverá observar o IPCA, e os juros
m
ora
tórios
deverão incidir pela taxa SELIC, com a devida dedução do IPCA, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026